Tribunal: STJ
Processo: 0120567-77.2019.8.19.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2606540 - RJ (2024/0104303-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: USIMECA - INDUSTRIA MECANICA S.A.
ADVOGADO
: ALPER TADEU ALVES PEREIRA - RJ082100
EMBARGADO
: REVISTAS DIRIGIDA E PUBLICIDADE LTDA
OUTRO NOME
: REVISTAS DIRIGIDA E PUBLICIDADE EIRELI
ADVOGADO
: RENATO MOBILLE BISPO DA CRUZ - SP387687
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade, omissão
ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da
matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: c0fd0a05-3294-4277-ba71-f650dae1919f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2606540 - RJ (2024/0104303-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: USIMECA - INDUSTRIA MECANICA S.A.
ADVOGADO
: ALPER TADEU ALVES PEREIRA - RJ082100
EMBARGADO
: REVISTAS DIRIGIDA E PUBLICIDADE LTDA
OUTRO NOME
: REVISTAS DIRIGIDA E PUBLICIDADE EIRELI
ADVOGADO
: RENATO MOBILLE BISPO DA CRUZ - SP387687
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade, omissão
ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da
matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por USIMECA INDÚSTRIA
MECÂNICA S/A contra acórdão assim ementado (fl. 476):

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ART. 932,
III, DO CPC. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da
art. 1021,
é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os
Súmula 182/STJ,
fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.

Nos embargos de declaração, a embargante alega, em síntese, que o acórdão
incorreu em omissão, visto que supostamente houve impugnação específica dos
fundamentos da decisão singular.
Além disso defende que o acórdão deixou de enfrentar precedente desta
Corte, "no qual se reconheceu nulidade contratual por vício de consentimento e violação
à boa-fé objetiva em contrato de publicidade bianual com idêntica estrutura de fraude" (fl.
482).
Aponta contradição interna, porquanto o acórdão não conheceu do agravo
interno por ausência de impugnação específica, enquanto a decisão singular
Documento eletrônico VDA53319581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:45
Código de Controle do Documento: 688da23f-0eae-45ab-b6a9-55f86051a5bf

supostamente teria reconhecido a suficiência formal das razões, negando seguimento
apenas com base na

Súmula 7/STJ
Impugnação às fls. 488-491.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
Verifico que a embargante pretende, por meio dos embargos de
declaração, unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via
eleita.
Como consignado no acórdão embargado, a embargante não enfrentou, de
forma específica e adequada, os fundamentos da decisão singular de fls. 477-478 que
negou provimento ao agravo em recurso especial manejado pela parte em razão dos
óbices das Súmulas 283 e 284 do STJ.
Veja-se que, nos embargos de declaração, o embargante aponta suposta
omissão quanto à apreciação do seu argumento de que não seria aplicável a Súmula 7
ao presente caso. Esse óbice, porém, nem mesmo serviu de fundamento à decisão
singular que não admitiu o seu agravo em recurso especial.
Além disso, as alegações de omissão relativas ao suposto cerceamento de
defesa e à violação da boa-fé objetiva tratam do mérito do recurso especial, não
alcançado porque o agravo interno não foi conhecido por deficiência formal.
Por fim, não há contradição interna no julgado, já que não se verifica
dissonância entre suas premissas e a conclusão alcançada.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53319581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:45
Código de Controle do Documento: 688da23f-0eae-45ab-b6a9-55f86051a5bf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.606.540 / RJ
Número Registro: 2024/0104303-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01205677720198190038 202424500615
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : USIMECA - INDUSTRIA MECANICA S.A.
ADVOGADO : ALPER TADEU ALVES PEREIRA - RJ082100
AGRAVADO
: REVISTAS DIRIGIDA E PUBLICIDADE LTDA
OUTRO
NOME
: REVISTAS DIRIGIDA E PUBLICIDADE EIRELI
ADVOGADO : RENATO MOBILLE BISPO DA CRUZ - SP387687
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO,
NULIDADE OU ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : USIMECA - INDUSTRIA MECANICA S.A.
ADVOGADO
: ALPER TADEU ALVES PEREIRA - RJ082100
EMBARGADO : REVISTAS DIRIGIDA E PUBLICIDADE LTDA
OUTRO NOME : REVISTAS DIRIGIDA E PUBLICIDADE EIRELI
ADVOGADO
: RENATO MOBILLE BISPO DA CRUZ - SP387687
Documento eletrônico VDA54011847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:58
Código de Controle do Documento: 814702a5-ec9e-4e5d-b820-2d3225c24735

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:58
Código de Controle do Documento: 814702a5-ec9e-4e5d-b820-2d3225c24735